Tribunal: TJMT
Processo: 1007314-82.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007314-82.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[41.141.464 RAMON HONDA SILVA - CNPJ: 41.141.464/0001-03 (APELADO), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. BOA-FÉ PRESUMIDA. FRANQUIA INAPLICÁVEL EM PERDA TOTAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança securitária, condenando-a ao pagamento de indenização em razão do roubo de semirreboques, afastando, contudo, o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de ofícios para produção de prova; (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura securitária sob alegação de fraude; (iii) saber se é devida a dedução de franquia em caso de perda total por roubo; e (iv) saber se os consectários legais foram corretamente fixados à luz da legislação superveniente.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias, especialmente quando a parte dispõe de meios próprios para obtenção dos documentos, inexistindo demonstração de prejuízo, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A negativa de cobertura securitária fundada em alegação de fraude exige prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente a existência de meras inconsistências periféricas, sobretudo diante da presunção de boa-fé objetiva que rege os contratos de seguro.

5. As supostas divergências apontadas pela seguradora mostram-se irrelevantes ou adequadamente esclarecidas pelo conjunto probatório, que confirma a ocorrência do sinistro, inexistindo demonstração de má-fé do segurado, ônus que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A cláusula de franquia possui aplicação restrita aos casos de perda parcial, sendo inaplicável em hipóteses de perda total por roubo, ante a ausência de previsão contratual expressa e a necessidade de interpretação restritiva das cláusulas limitativas, conforme art. 423 do CC.

7. Os consectários legais foram corretamente fixados, observando-se a legislação vigente em cada período, em consonância com o princípio
tempus regit actum
e com a orientação do STJ no Tema 1.368, quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A negativa de cobertura securitária por suspeita de fraude exige prova robusta e inequívoca, não se admitindo fundamentação baseada em meras inconsistências secundárias. 2. A cláusula de franquia não se aplica aos casos de perda total do bem segurado por roubo, salvo previsão contratual expressa. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias desnecessárias, ausente demonstração de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 423, 757, 765 e 766; CPC, arts. 370, 373, II, e 282, §1º;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.368; TJ-MT, Apelação Cível nº 1003286-60.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 02.12.2025; TJ-MG, AC nº 1000021-15.6863.9001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação De Conhecimento, Obrigação De Fazer/Cobrança - Cobertura De Seguro C/C Danos Morais
ajuizada em desfavor de
RAMON HONDA SILVA (NOME FANTASIA HONDA TRANSPORTES
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (31/07/2022) até 30 de agosto de 2024, quando passam a incidir juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Alega o recorrente, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova documental, consistente na expedição de ofícios à Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Barra do Garças/MT, ao Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e à PRE e PRF.

Sustenta que
"as informações encontram-se em poder de terceiro, além de conter informações sensíveis e protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei n.° 13.709/2018), razão por que não se trata de documento comum"
e que
"não há elementos seguros que permitam pressupor a possibilidade de sua obtenção sem intervenção judicial, o que vai de encontro aos cooperação e da efetividade processual, previstos nos art. 6º e 4º, do CPC".

No mérito, argumenta que durante a fase regulatória do sinistro não foi possível confirmar que o evento ocorreu conforme informado pelo segurado, pois
"nos locais informados onde o veículo teria passado existem pontos de monitoramento - tanto pela PRE, PRF e praça pedágio - em todos os trajetos, sendo que o veículo não foi visto em nenhum deles".

Afirma que, em diligência à Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Barra do Garças/MT, foi informada de que o segurado solicitou um aditamento no BO, e a polícia, ao fazer uma pesquisa no site da Gefron, verificou que o veículo tomou sentido divergente do informado no BO, sendo visto pela última vez seguindo sentido Cuiabá X Santo Antônio do Leverger/MT.

Aponta diversas divergências nos depoimentos colhidos em audiência, que, segundo alega, confirmariam a conclusão da seguradora e demonstrariam a má-fé do segurado: a) divergência quanto ao horário do sinistro; b) inconsistências sobre a identificação das placas no Boletim de Ocorrência; c) contradições quanto ao destino do veículo transportado; d) divergência sobre os serviços realizados na oficina; e) inconsistência na contratação dos serviços de reparo; f) retirada do caminhão da oficina; g) ausência da placa do último semirreboque.

Sustenta que houve perda do direito à indenização por falta de informação correta, nos termos dos arts. 765 e 766 do Código Civil, bem como agravamento intencional do risco, conforme art. 768 do mesmo diploma legal. Invoca, ainda, os arts. 757 e 760 do Código Civil, que estabelecem que a responsabilidade da seguradora está limitada aos riscos predeterminados e assumidos, e no limite da garantia contratada.

Subsidiariamente, requer o abatimento da franquia no valor de R$ 7.500,00 sobre o montante indenizatório, sob o argumento de que haveria previsão contratual para tal dedução, invocando o art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa).

Por fim, pleiteia a aplicação dos consectários legais à luz das alterações legislativas promovidas pela Lei 14.905/2024, que alterou a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como parâmetro oficial para a atualização monetária das indenizações e a Taxa Legal (Taxa SELIC deduzido o IPCA) para a incidência de juros moratórios. Defende a aplicação integral e irrestrita do novo regime ao período objeto da condenação, invocando o princípio
tempus regit actum
e o Tema 1.368 do STJ.

Em contrarrazões (ID 350657460), o apelado sustenta a inexistência de nulidade processual, ao argumento de que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da expedição de ofícios foi devidamente fundamentado, destacando ser ônus da parte a produção de provas, inexistindo demonstração de diligência prévia ou imprescindibilidade da medida. Afirma, ainda, que as informações pretendidas eram de fácil acesso, inclusive por meio de inquéritos policiais.

No mérito, alega que as supostas contradições apontadas pela apelante não configuram má-fé, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da prova, mediante interpretações isoladas e descontextualizadas. Sustenta que as divergências indicadas são irrelevantes ou plenamente explicáveis, não comprometendo a veracidade dos fatos.

Quanto ao pedido subsidiário, defende a inaplicabilidade da franquia, por se tratar de hipótese de perda total do veículo. No tocante à Lei nº 14.905/2024, afirma que a sentença já fixou adequadamente os critérios de correção monetária e juros.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação De Conhecimento, Obrigação De Fazer/Cobrança - Cobertura De Seguro C/C Danos Morais
ajuizada por
RAMON HONDA SILVA (NOME FANTASIA HONDA TRANSPORTES
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (31/07/2022) até 30 de agosto de 2024, quando passam a incidir juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Infere-se dos autos que a controvérsia originou-se de contrato de seguro firmado entre as partes, consubstanciado na Apólice n° 00032717, com vigência das 24h do dia 30/06/2022 às 24h do dia 30/06/2023, tendo como objeto segurado dois veículos Implemento Semirreboque: (i) Carreta Bitrenzão SR/LIBRELATO CACAENCR 3E, Ano/Modelo 2020/2021, Placa RBP7A16, avaliada em R$250.000,00; e (ii) Carreta Bitrenzão SR/LIBRELATO CACAENCR 3E, Ano/Modelo 2020/2021, Placa RBP6I96, também avaliada em R$250.000,00, totalizando R$500.000,00, com cobertura para roubo.

O autor ora apelado narrou que contratou a empresa JAQUELINE KATRY SANTOS FERREIRA LTDA (nome fantasia 4 Irmãos Transporte) para transportar seus veículos do trajeto Cuiabá/MT a Canarana/MT. Relatou que, no dia 31/07/2022, conforme consta no Boletim de Ocorrência n° 2022206570, o caminhoneiro Sr. Allan Robson, funcionário da empresa contratada, trafegava com os veículos quando, por volta das 16h15min, foi rendido por três criminosos em uma caminhonete S10 na MT-110, aproximadamente no 02KM da BR 070, em direção ao distrito de Torixoréu. Um dos criminosos manteve o motorista como refém no meio da mata enquanto os outros dois saíram com o caminhão.

Após comunicar o sinistro à seguradora e instruir o aviso com todos os documentos solicitados, a requerida ora apelante expediu comunicado referente ao Sinistro Auto n° 3392504, indeferindo o pedido sob alegação de que
"o evento do roubo ocorreu em circunstâncias que divergem das relatadas no aviso de sinistro apresentado à Seguradora"
e que
"dos locais informados onde o veículo teria passado existem pontos de monitoramento tanto pela PRE, PRF e praça pedágio em todos os trajetos, sendo que o veículo não foi visto em nenhum deles".

Após a instrução do feito o juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, vejamos:

“[...]
DISPOSITIVO:

48. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC e consequentemente:

a) CONDENO a requerida BRADESCO AUTORE CIA SEGUROS SA ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (31/07/2022) até 30 de agosto de 2024, quando passam a incidir juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil;

b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
, pelos fundamentos acima expostos.

49. Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de
70% para a Requerida
e
30% para a parte Autora
, conforme art. 85, §2º, CPC, observada a
suspensão da exigibilidade
em relação à parte Autora, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. [...]”

Pois bem.

·

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova documental, consistente na expedição de ofícios à Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Barra do Garças/MT, ao Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e à PRE e PRF.

O argumento não merece prosperar. O magistrado, como destinatário da prova, possui ampla liberdade para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a decisão que indeferiu a expedição de ofícios foi devidamente fundamentada, consignando que a produção probatória é ônus das partes, não houve demonstração de diligência administrativa prévia e não se evidenciou a imprescindibilidade da medida.

Conforme bem pontuado pelo apelado, as informações pretendidas pela seguradora são de inquéritos policiais, cujo acesso é garantido aos advogados tanto pela Constituição Federal quanto pelo Estatuto da Advocacia, art. 7º, XII, da Lei nº 8.906/94. Não se demonstrou qualquer tentativa prévia de obtenção administrativa dessas informações, nem eventual negativa de acesso que justificasse a intervenção judicial.

A mera alegação de que os documentos estariam protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados- Lei nº 13.709/2018, não é suficiente para transferir ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em favor da parte que possui meios próprios para obter as informações necessárias à sua defesa. A LGPD não impede o fornecimento de informações mediante requerimento administrativo devidamente fundamentado, especialmente quando relacionado a procedimento de apuração de sinistro.

Ademais, o conjunto probatório já constante dos autos, incluindo documentos e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme se depreende da fundamentação exaustiva da sentença recorrida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENSINO SUPERIOR. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPROVAÇÕES REITERADAS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o magistrado, fundamentadamente, considera o acervo probatório documental suficiente para formar sua convicção. 2. Afasta-se a responsabilidade civil da instituição de ensino quando demonstrado que o atraso na conclusão do curso decorreu de culpa exclusiva do estudante, caracterizada por reprovações reiteradas e trancamento voluntário de matrícula, rompendo-se o nexo causal necessário ao dever de indenizar." (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10032866020238110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2025)

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo concreto à defesa da apelante, requisito essencial para o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, § 1º, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade processual.

·

DO MERITO

A controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade da negativa de cobertura securitária, sob o fundamento de que o sinistro teria ocorrido em circunstâncias divergentes daquelas informadas pelo segurado.

Impende destacar, de início, que os arts. 757 a 802 do Código Civil, anteriormente responsáveis pela disciplina do contrato de seguro, foram revogados pela Lei nº 15.040/2024, conforme dispõe seu art. 133. Não obstante a superveniência do novo diploma legal,
a controvérsia deve ser examinada à luz do regime jurídico vigente à época da celebração do contrato,
por se tratar de relação de direito material já definitivamente constituída.

Com efeito, a incidência da legislação então vigente decorre da aplicação do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os atos jurídicos se regem pela lei em vigor ao tempo de sua constituição, bem como da garantia constitucional de proteção ao ato jurídico perfeito, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Soma-se a isso o disposto no art. 6º, §1º, da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942),
que resguarda os efeitos jurídicos dos atos praticados sob a égide da legislação anterior.

Desse modo, eventual alteração legislativa superveniente
não tem o condão de atingir a relação contratual já consolidada entre as partes
, impondo-se, por conseguinte, a aplicação das normas vigentes ao tempo da formação do vínculo.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o contrato de seguro consiste na avença pela qual o segurador, mediante o recebimento do prêmio, obriga-se a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, nos termos do art. 757 do Código Civil. Trata-se de contrato bilateral, oneroso, aleatório e de adesão, estruturado sobre elementos essenciais como o risco, a mutualidade e, sobretudo, a boa-fé.

A boa-fé objetiva, princípio basilar dos contratos em geral, assume especial relevância nos contratos de seguro, sendo expressamente prevista no art. 765 do Código Civil:
"O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes."

O art. 766 do mesmo diploma legal estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Contudo, a perda do direito à indenização securitária não é automática.
Exige-se a comprovação cabal de má-fé ou dolo do segurado
, não bastando meras suposições ou indícios. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que a negativa de cobertura securitária sob alegação de fraude exige prova robusta e inequívoca. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS AVARIAS - PROVA PERICIAL UNILATERAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. - Ocorrendo sinistro previsto no âmbito de cobertura de apólice de seguro vigente, deve a seguradora indenizar o valor dos prejuízos havidos, respeitado o limite da avença, uma vez que a alegação de fraude deve sempre ser comprovada, ao contrário da boa-fé, que é presumida - O parecer técnico encomendado pela seguradora, por si só, não possui valor probante suficiente para afastar o dever de indenizar, se não forem condizentes com o conjunto probatório dos autos - A indenização no caso de perda total do veículo segurado deve ser calculada com base na tabela FIPE vigente na data do sinistro, pena de privilegiar a mora da seguradora, na medida em que o veículo sofre com o passar do tempo desvalorização econômica.

(TJ-MG - AC: 10000211568639001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021)

No caso em apreço,
incumbia à seguradora
, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de fraude ou má-fé do segurado que justificasse a negativa de cobertura.

In casu, a apelante aponta diversas divergências nos depoimentos colhidos em audiência, que, segundo alega, confirmariam a conclusão da seguradora e demonstrariam a má-fé do segurado. Analisemos cada uma delas:

A) DIVERGÊNCIA QUANTO AO HORÁRIO DO SINISTRO:

A apelante aponta suposta contradição entre o depoimento do representante legal do apelado — que afirmou ter tomado conhecimento do sinistro pela manhã — e a declaração do informante Alan Robson Silvermonde, segundo o qual o evento ocorreu à tarde.

A alegada divergência, contudo, decorre de interpretação equivocada da apelante, que confundiu dois momentos distintos e inconfundíveis: o horário da ocorrência do sinistro e o momento em que o proprietário foi comunicado do fato. Com efeito, é absolutamente natural que o titular dos bens segurados, que não se encontrava no local, tenha sido informado do ocorrido horas após o evento — neste caso, na manhã do dia seguinte. Trata-se de sequência cronológica plenamente compatível com a dinâmica dos fatos narrados.

Ademais, o informante Alan Robson Silvermonde, único presente no momento do roubo, confirmou de forma consistente e inequívoca que o evento ocorreu à tarde, em plena consonância com o Boletim de Ocorrência nº 2022206570, que registra o horário de 16h15min. Não há, portanto, sequer divergência real a ser dirimida neste ponto.

B) INCONSISTÊNCIAS SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA:

Sustenta a apelante que as versões apresentadas sobre a ausência das placas no primeiro Boletim de Ocorrência seriam contraditórias entre si: o representante legal do apelado mencionou falha no sistema da delegacia, ao passo que o informante afirmou que os policiais simplesmente não solicitaram as placas.

Tal argumento não prospera. As duas explicações não se excluem — antes, se complementam. É plenamente plausível que, no momento inicial da lavratura do Boletim pela Polícia Militar, as placas não tenham sido solicitadas, seja em razão de procedimento operacional, seja por falha no sistema, e que o aditamento com a inclusão das placas tenha sido realizado posteriormente perante a Polícia Civil, conforme relatado pelo próprio apelado.

Importa destacar, ademais, que o informante Alan Robson Silvermonde foi categórico ao esclarecer que os criminosos levaram toda a documentação que se encontrava no interior do veículo.

Diante dessa circunstância, a impossibilidade de imediata identificação das placas dos semirreboques no momento do registro policial revela-se não apenas plausível, mas inevitável — circunstância que, longe de indicar irregularidade, demonstra a verossimilhança da narrativa do sinistro.

C) CONTRADIÇÕES QUANTO AO DESTINO DO VEÍCULO TRANSPORTADO:

A apelante aponta suposta contradição entre o trajeto Cuiabá/MT — Canarana/MT mencionado na petição inicial e a referência, em audiência, à condução do veículo a Várzea Grande/MT para realização de reparos.

Não há contradição. Várzea Grande é município contíguo a Cuiabá, integrando a mesma região metropolitana, sendo fato notório que o deslocamento entre essas localidades é trivial e rotineiro. A ida do semirreboque à oficina para reparos antes de seguir viagem é circunstância absolutamente compatível com a dinâmica operacional do transporte rodoviário de cargas.

De resto, o registro do veículo nos sistemas de monitoramento em 28/07/2022 — três dias antes do sinistro — corresponde precisamente à viagem de condução do semirreboque até a Oficina Rodomig, em Várzea Grande, conforme confirmado de forma convergente e independente pelas testemunhas Rogério Nóbrega da Silva e Mateus, proprietário da oficina. Essa circunstância, longe de configurar inconsistência, reforça a verossimilhança da narrativa autoral e fornece explicação técnica para o registro nos sistemas de monitoramento invocado pela própria apelante como indício de fraude.

D) E E) DIVERGÊNCIAS SOBRE OS SERVIÇOS REALIZADOS NA OFICINA E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO:

As alegadas divergências quanto à extensão dos serviços realizados na oficina e à responsabilidade pela contratação dos reparos constituem circunstâncias periféricas e anteriores ao sinistro, sem qualquer relação direta com o evento coberto pela apólice.

A fraude securitária, para que justifique a negativa de cobertura, exige a demonstração de simulação do próprio sinistro ou de falsidade deliberada quanto às circunstâncias que determinam a cobertura contratada. Imprecisões logísticas sobre a contratação de reparos mecânicos realizados dias antes do roubo não se enquadram, de forma alguma, nesse conceito.

Ademais, a realização dos serviços na oficina restou cabalmente comprovada pelo depoimento da testemunha Mateus, proprietário da Oficina Rodomig, que confirmou a entrada do veículo para reparos, descreveu os serviços executados — reparos em tampa, desempenho de chassi e pintura, após tombamento anterior —, e afirmou ter apresentado notas fiscais e filmagens ao representante da seguradora durante a fase de sindicância. A robustez dessas informações afasta qualquer fundamento às alegações da apelante neste ponto.

F) RETIRADA DO CAMINHÃO DA OFICINA:

A alegada divergência quanto à retirada do veículo da oficina igualmente não interfere na comprovação do sinistro. Trata-se de questão logística anterior ao roubo, sem impacto na análise do evento coberto pela apólice.

G) AUSÊNCIA DA PLACA DO ÚLTIMO SEMIRREBOQUE:

Este é, sem dúvida, o argumento de maior relevo entre os invocados pela apelante, por constituir o fundamento central da negativa de cobertura securitária. Merece, portanto, análise mais detida.

A tese da apelante assenta-se na premissa de que a ausência de registro dos semirreboques nos sistemas de monitoramento instalados em praças de pedágio e postos da PRE e PRF indicaria que os veículos não teriam percorrido o trajeto informado, sugerindo, com isso, a simulação do sinistro.

Essa premissa, contudo, não resiste ao confronto com o conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao primeiro semirreboque, restou demonstrado pela prova oral que sua placa foi esquecida na Oficina Rodomig após a conclusão dos reparos. A testemunha Mateus confirmou expressamente, em juízo, que a placa permaneceu na oficina e foi entregue ao próprio sindicante da seguradora — identificado como Tirso Aguiar — quando este compareceu ao estabelecimento para colher informações durante a fase regulatória do sinistro. Trata-se, portanto, de circunstância do conhecimento da própria apelante, que jamais poderia ignorar ao formular sua conclusão pela inexistência do sinistro.

Quanto ao segundo semirreboque, a testemunha Rogério Nóbrega da Silva esclareceu que o suporte da placa traseira se encontrava com defeito, comprometendo sua fixação e visibilidade. A isso se soma circunstância técnica de conhecimento notório: em conjuntos de bitrenzão — compostos por cavalo mecânico e dois semirreboques engatados em sequência —, a placa do semirreboque intermediário encontra-se frequentemente obstruída pela estrutura do semirreboque traseiro, dificultando ou mesmo impossibilitando seu registro pelos sistemas de leitura óptica instalados nas vias. Essa realidade operacional, inerente à configuração desse tipo de conjunto veicular, é suficiente para afastar qualquer ilação de irregularidade fundada na ausência de leitura da placa pelos sistemas de monitoramento.

Das circunstâncias expostas emerge, portanto, explicação técnica e fática sólida para a ausência de registro dos veículos nos pontos de monitoramento, desautorizando completamente a ilação de fraude pretendida pela apelante.

Examinadas individualmente, nenhuma das inconsistências apontadas pela apelante se revela apta a caracterizar má-fé ou fraude. Analisadas em seu conjunto, tampouco se reforçam mutuamente — ao contrário, as explicações apresentadas pelas testemunhas e pelo próprio apelado mostram-se harmônicas, coerentes e lastreadas em circunstâncias verificáveis.

O Boletim de Ocorrência, os depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório e a ausência de qualquer prova concreta de simulação ou falsidade convergem para a conclusão de que o roubo efetivamente ocorreu nas circunstâncias narradas. A alegação da apelante de que o veículo teria sido visualizado em sentido contrário ao declarado — no trajeto Santo Antônio do Leverger/Cuiabá — não apenas carece de consistência probatória, como se revela compatível com a própria narrativa do apelado: o registro de passagem data de 28/07/2022, três dias antes do sinistro, e corresponde exatamente ao deslocamento do veículo para os reparos na Oficina Rodomig.

Registre-se, por fim, a divergência entre o depoimento do informante Alan Robson Silvermonde — que afirmou não conhecer o autor Ramon Honda Silva — e o depoimento pessoal deste, que relatou tê-lo encontrado pessoalmente no posto de gasolina em Barra do Garças no dia do roubo. Tal divergência, conquanto mereça registro, não tem o condão de infirmar a ocorrência do sinistro. O informante foi ouvido nessa qualidade — e não como testemunha — precisamente em razão de seu vínculo com a empresa contratada para o transporte, o que já denota a cautela do juízo na valoração de seu depoimento. Ademais, considerando o estado de severo abalo emocional vivenciado por Alan após o evento traumático — mantido como refém na mata, com as mãos amarradas, por período superior a duas horas —, é absolutamente compreensível que apresente imprecisões de memória quanto às pessoas com quem teve contato nos momentos imediatamente subsequentes ao roubo.

Destarte, não havendo prova robusta, concreta e inequívoca de que o segurado agiu com má-fé ou prestou informações inverídicas com o intuito de obter vantagem indevida, não há como acolher a tese defensiva da seguradora, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento da indenização securitária.

·

DA FRANQUIA

A apelante requer, subsidiariamente, o abatimento da franquia no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) sobre o montante indenizatório, sob o argumento de que haveria previsão contratual para tal dedução.

A pretensão não merece acolhimento. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a cláusula de franquia prevista nas Condições Gerais da apólice é aplicável aos casos de perda parcial, o que não corresponde à hipótese dos autos, em que restou reconhecido o roubo com perda total do veículo segurado.

A própria definição contratual transcrita pela apelante estabelece que
"franquia é o valor ou percentual definido na apólice pelo qual o Segurado fica responsável em caso de sinistro de perda parcial
". Não há previsão expressa de incidência da franquia na hipótese de perda total decorrente de roubo.

Tratando-se de cláusula limitativa de direito do segurado, sua interpretação deve ser restritiva, não se admitindo ampliação por analogia ou interpretação extensiva em prejuízo da parte aderente ao contrato, conforme preconiza o art. 423 do Código Civil:
"Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente."

Se a seguradora pretendesse a incidência da franquia também em casos de perda total por roubo, deveria tê-lo previsto de forma clara, expressa e inequívoca na apólice, o que não ocorreu.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a franquia contratual não é exigível nos casos de perda total do bem segurado por roubo ou furto, por ausência de previsão contratual específica e por força da interpretação mais favorável ao aderente (art. 423 do CC).

A exigência de franquia nesses casos implicaria, ademais, enriquecimento sem causa da seguradora, que recebeu o prêmio integral para cobertura do risco de perda total — vedação expressamente consagrada no art. 884 do Código Civil, ironicamente invocado pela própria apelante em sentido diametralmente oposto ao seu real alcance

Não há, portanto, que se falar em dedução da franquia no caso em apreço.

·

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – Tema 1.368

Por derradeiro, a apelante requer a aplicação dos consectários legais à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, que modificou a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, passando a adotar o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Legal, correspondente à taxa SELIC deduzida do IPCA, para a incidência de juros moratórios.

No caso, a sentença estabeleceu a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como a correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (31/07/2022) até 30/08/2024. A partir de então, determinou a aplicação da nova sistemática, com juros calculados pela Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA) e correção monetária pelo IPCA, em conformidade com o art. 406 do Código Civil.

Verifica-se, assim, que
o magistrado de origem observou adequadamente a superveniência da Lei nº 14.905/2024
, estabelecendo regime distinto para os períodos anterior e posterior à sua vigência.

Tal solução está em consonância com o princípio
tempus regit actum
e com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, segundo a qual os consectários legais da condenação, por ostentarem natureza de ordem pública, submetem-se à legislação vigente no momento de sua incidência, ressalvada a preservação dos atos jurídicos perfeitos e das situações já consolidadas.

A propósito, no julgamento do REsp nº 2.199.164/PR, que deu origem ao referido tema, fixou-se a tese de que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC é aplicável aos juros de mora nas obrigações civis.

Não obstante, a aplicação desse entendimento deve observar a modulação temporal estabelecida, de modo que a nova disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024 incide apenas a partir de sua vigência.

Nesse contexto, a sentença não merece reparo, pois aplicou corretamente os juros de mora e a correção monetária segundo o regime jurídico vigente em cada período, respeitando a transição legislativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, arcando a apelante com a integralidade da majoração, dada sua condição de sucumbente no recurso, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelada, beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026